Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741854-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: J RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. ART. 174 CTN. DESPACHO CITATÓRIO. DENTRO DO PRAZO. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. ARGUIÇÃO PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação que visa a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da data da constituição definitiva. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao poder judiciário, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 2. A prescrição intercorrente decorre na inércia do credor, que deixar de promover o andamento da execução fiscal, após a perfectibilização da relação processual, o que não se verificou no caso vertente. 3. Nos termos do enunciado de Súmula n. 106 do STJ: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 40 da Lei 6.830/1980 afirmando a ocorrência de prescrição, porquanto a demora da citação, no caso não decorreu de culpa exclusiva do judiciário, mas da inércia da contraparte. Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT e do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto à tempestividade, registre-se que o ora recorrente interpôs, antes do presente recurso especial, o agravo interno de id 57769444, não conhecido por decisão monocrática diante de seu manifesto descabimento (id 58025796). Registre-se que "É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em desacordo com o art. 258 do RISTJ. Por conseguinte, o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro reclamo. Precedentes." (AgRg no AgRg nos EAREsp n. 2.464.901/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Tendo em vista, portanto, a inocorrência de interrupção ou suspensão do prazo recursal, que o acórdão foi publicado em 14/3/2024 e que o recurso especial foi interposto somente em 13/5/2024, revela-se inconteste a intempestividade do apelo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o especial não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao poder judiciário, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, o que impõe a manutenção da decisão recorrida” (id 56483296, pag. 23). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012